Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002874-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IONEIDE TAVARES DE AQUINO SANTOS - CPF: 619.541.796-34 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPA E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela concessionária.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002874-17.2021.8.11.0003 movida por
IONEIDE DE AQUINO SANTOS
, julgou procedente a presente, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 1.362,59 (um mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 3.292,96 (três mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, ratificando a decisão de - Id 48925580; condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Sustenta que a concessionária executou todos os procedimentos elencados pelas Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência emitiu a fatura com consumo total de R$ 4.655,55, discriminando o valor na carta enviada ao autor. De tal sorte, a própria Resolução 414/10 da ANEEL, prevê que para elaboração dos cálculos e recuperação do crédito, devem ser adotados critérios específicos elencados no artigo 130, incisos I à V e parágrafo único.

Assevera que a parte autora, foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa; portanto, inconcebível a afirmação de que a ré não deu a autora a oportunidade de se defender, ou que o ato da ré foi abusivo, pois lhe fora dado o direito de recorrer administrativamente, uma vez que ao discordar da cobrança a parte pode apresentar fatos que a afastem, como por exemplo, o mérito.

Afirma que por não violar nenhum direito, bem como por atuar de acordo com a norma regulamentadora dos serviços que presta, a demandada não praticou qualquer ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Requer seja o presente recurso conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões. (id. 152780171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002874-17.2021.8.11.0003 movida por IONEIDE DE AQUINO SANTOS, julgou procedente a presente, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 1.362,59 (um mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 3.292,96 (três mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, ratificando a decisão de - Id 48925580; condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Conheço do recurso, por estar presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo pela concessionária após constatação de irregularidade na unidade consumidora em nome da parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, da referida inspeção, a concessionária de energia elétrica emitiu o Termo de Ocorrência de Inspeção (id. 152780153), bem como o Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor seria realizada em 27 de outubro de 2020; ainda, a proposta de negociação (id. 152779172).

Como resultado da avaliação do medidor de energia elétrica do consumidor (id. 152780170), o Departamento de Medição e Combate a Perdas, constatou que “nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133, estamos prestando-lhe informações referente ao processo.”.

Assim, procedeu a concessionária com os cálculos de recuperação de consumo, anexando aos autos o demonstrativo (id. 152780170, 152780169) bem como a consequente notificação ao autor, por meio da Carta ao Cliente (id. 152779171, 152780166).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos autorais, não considerando válidos os procedimentos adotados pela concessionária de energia ré.

Irresignada a concessionária interpôs o presente recurso de Apelação. Assim, compulsando os autos, tenho que assiste razão a parte apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, constata-se que, no caso em apreço, a concessionária de energia ora apelante observou os ditames elencados no artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, realizou vistoria in loco; emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI; solicitou perícia técnica; elaborou relatório de avaliação técnica; bem como efetuou a avaliação do histórico de consumo; consoante as provas anexas ao processo.

Ainda, importa esclarecer que, como bem mencionado pela autora em sua exordial, “a Energisa, ora ré, entendendo haver erro no medidor de energia realizou inspeção no relógio do imóvel e, inclusive assinou o documento, registra-se, o denominado “Termo de Ocorrência e Inspeção” (id. 152779162). Do exposto, pode-se inferir que da referida inspeção in loco a autora teve ciência, sendo, ao caso, prescindível sua assinatura junto ao Termo de Ocorrência lavrado naquela oportunidade, de n.o 638718.

Por conseguinte, constatando-se a legalidade dos procedimentos referentes à aferição da irregularidade realizada pela apelante, nos termos do artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, é legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. (TJMT - N.U 1021695-06.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INDEVIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo consumidor, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual. 2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1017591-74.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021)

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelante à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Portanto, restando clara a legitimidade da cobrança, visto que demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a comprovação do efetivo consumo pela consumidora, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a r. sentença e, julgar improcedente a presente ação inicial.

Por fim, considerando a improcedência dos pedidos da inicial e, vencida a parte autora; inverto o ônus de sucumbência, no importe determinado na r. sentença, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023